Tribunal: TJPA
Processo: 0063143-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063143-78.2014.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSUE CAMPOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. LEILÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS DE IPVA ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE AO ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. EXCLUSÃO DA LIDE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À AUTARQUIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer determinando a transferência de veículo arrematado em leilão, a emissão dos documentos de propriedade em nome do autor e a declaração de ausência de responsabilidade deste pelos débitos fiscais de IPVA anteriores à arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a demanda deveria tramitar perante o Juizado da Fazenda Pública em razão do IRDR nº 5 do TJPA;

(ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal em relação ao Estado do Pará;

(iii) apurar a responsabilidade do Estado do Pará e do DETRAN/PA quanto à regularização e desvinculação de débitos anteriores à arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de competência do Juizado da Fazenda Pública é rejeitada, pois o objeto da ação não se enquadra no IRDR nº 5 do TJPA, restrito a demandas de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual.

4. A alegação de prescrição é afastada, pois o ajuizamento da ação em 2014 interrompe o prazo, retroagindo à data da propositura, tendo a demora na citação decorrido de falha do aparelho judiciário, não imputável ao autor, conforme entendimento do STJ (Tema 179).

5. A interrupção da prescrição contra um dos litisconsortes passivos solidários estende-se aos demais.

6. A arrematação em hasta pública constitui aquisição originária, de modo que os débitos anteriores, inclusive de IPVA, sub-rogam-se no preço da venda, não sendo exigíveis do arrematante.

7. O Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN nº 623/2016 atribuem ao Órgão Executivo de Trânsito (DETRAN) a responsabilidade de desvincular débitos e ônus incidentes sobre veículos arrematados, viabilizando a transferência ao adquirente.

8. Não há discussão sobre cobrança de IPVA em si, mas sobre a omissão administrativa na baixa dos débitos, razão pela qual o Estado do Pará é parte ilegítima para integrar a lide, devendo ser excluído.

9. Mantém-se a condenação do DETRAN/PA, único responsável pela baixa de gravames e transferência do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Pará provido. Recurso do DETRAN/PA desprovido. Em remessa necessária, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

Teses de julgamento:

1.

O IRDR nº 5 do TJPA não se aplica a demandas sobre desvinculação de débitos de veículos arrematados em leilão.

2.
A interrupção da prescrição em face de um litisconsorte solidário estende-se aos demais.

3.
A arrematação em hasta pública configura aquisição originária, isentando o arrematante dos débitos anteriores, que se sub-rogam no preço da venda.

4.
Compete ao DETRAN promover a desvinculação de débitos anteriores à arrematação e viabilizar a transferência do veículo.

5.
O Estado do Pará é parte ilegítima para responder em ações que tratam apenas da obrigação administrativa de baixa de débitos perante o órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 240, §1º;

·

CC, art. 204, §1º;

·

CTN, art. 130, parágrafo único;

·

CTB, art. 328, §§ 6º, 9º e 10;

·

Resolução CONTRAN nº 623/2016, art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Tema 179 (REsp n. 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009);

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.765.513/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.04.2025;

·

STJ, AgInt no REsp n. 1.789.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.11.2020;

·

STJ, REsp n. 1.128.903/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 08.02.2011;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0003002-61.2018.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024;

·

TJPA, Agravo de Instrumento 0814991-44.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0812877-22.2021.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e dos recursos de apelação, dar provimento ao interposto pelo Estado do Pará e negar provimento ao apelo do DETRAN/PA, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recursos de apelação cível
interpostos pelo Estado do Pará e Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que
julgou procedente
a ação de obrigação de fazer ajuizada por Josué Campos de Figueiredo, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que determino que o requerido realize a transferência para o nome do requerente o veículo: PLACA JVB 5350-PA/ Marca/Modelo Honda/CBX 200 STRADA, ano 1998/1998, com a emissão dos documentos de propriedade CRV E CRLV do veículo arrematado em leilão, bem como declare a ausência de responsabilidade do autor pelos débitos fiscais de IPVA ANTERIORES a data do LEILÃO.

Quanto às custas, é o Estado isento, na forma do disposto no art. 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará).

Condeno a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos da fundamentação, a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco no 037, agência no 015, instituído pela Lei no 6.717/05.”
(Id n. 23412030 – pág. 4)

Inconformados, o Estado do Pará e o DETRAN/PA interpuseram recursos de Apelação pugnando pela reforma integral da sentença.

Em suas razões, o Estado do Pará aduz: (i) incompetência do juízo comum; (ii) ocorrência da prescrição em face da Fazenda Pública; (iii) responsabilidade exclusiva do DETRAN acerca da liquidação dos débitos tributários pendentes; e (iv) impossibilidade de arbitramento de honorários diante da inexistência de condenação do apelante (Id n. 23412041).

Por sua vez, o DETRAN/PA sustenta, em suma, sua ilegitimidade para agir em relação à cobrança tributária, afirmando que o juízo de piso incorreu em erro pois, apesar de deferir a inclusão do Estado do Pará à lide não observou tal questão ao decidir. Argui, ainda, que a transferência de propriedade depende da intervenção da SEFA, o que impossibilita o cumprimento da obrigação pelo órgão de trânsito (Id n. 23412042).

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 23412047).

A Procuradoria de Justiça opinou pela remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no IRDR nº 5, deste E. TJPA (Id n. 26521826).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, e suscito de ofício a remessa necessária, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública Estadual (Súmula 490/STJ).

Considerando que os argumentos trazidos pelos apelantes se contrapõem, passo a analisá-los de forma conjunta, nos tópicos em que foram apresentados.

1. Preliminar de Incompetência do Juízo Comum e IRDR 5

O Estado do Pará sustenta, de forma preliminar, a competência do Juizado da Fazenda Pública, argumento este também trazido pela Procuradoria de Justiça, com fundamento no IRDR nº 5, deste E. Tribunal.

Entretanto, a demanda em questão não se enquadra nas questões objeto de discussão no IRDR nº 5, posto que relativo às
“ações que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual”
.

Assim, diante da inaplicabilidade do referido IRDR à matéria tratada nos presentes autos,
rejeito a preliminar
.

2. Prejudicial de Mérito - Prescrição

A arguição de prescrição quinquenal, levantada em virtude da citação do Estado do Pará ter ocorrido apenas em 2023, carece de fundamento jurídico.

A interrupção do prazo prescricional ocorreu com o ajuizamento da ação em 9/12/2014, em conformidade com o artigo 240, § 1º, do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Ademais, a demora na citação do ente estatal não pode ser imputada ao autor, que agiu de forma diligente ao ingressar com a ação contra o DETRAN/PA dentro do prazo legal, acreditando ser este o único responsável pela regularização do veículo.

Posterior inclusão do Estado do Pará no polo passivo da lide decorreu da necessidade processual de discutir a exigibilidade de créditos tributários, caracterizando um litisconsórcio passivo necessário.

Embora o chamamento à lide tenha sido realizado em sede de contestação, no ano de 2015 (Id n. 23411890), o juízo de origem somente apreciou o pedido em 2023 (Id n. 23412022), após o autor requerer a intimação do ente estatal para prestar informações acerca da situação do débito tributário (Id n. 23412019).

A jurisprudência e a legislação amparam o entendimento de que a demora imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça não pode prejudicar a parte que exerceu seu direito de ação tempestivamente, conforme tese já consolidada no Tema Repetitivo 179, do STJ,
in verbis:

Tema 179: “
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.”
(STJ, REsp n. 1.102.431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)

Ademais, a responsabilidade solidária entre o DETRAN/PA e o Estado do Pará, ambos com obrigações complementares na regularização do veículo arrematado em leilão, reforça a inaplicabilidade da prescrição.

Conforme o artigo 204, § 1º, do Código Civil, a interrupção da prescrição efetuada contra um dos devedores solidários se estende aos demais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. DEVEDOR SOLIDÁRIO.

1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

2. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a citação válida de um dos devedores solidários interrompe o curso da prescrição também em relação aos demais. Precedentes.

4. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 264-265 reconsiderada para conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.765.513/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Portanto, a interrupção do prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação, alcança todos os litisconsortes passivos, inclusive aqueles integrados ao processo posteriormente.

A continuidade de atos processuais desde 2014 demonstra a ausência de inércia por parte do autor, consolidando a improcedência da alegação de prescrição, pelo que,
rejeito a prejudicial
.

3. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se em apurar a responsabilidade pelos débitos anteriores à arrematação de veículo em leilão.

Em sua exordial, narra o apelado que participou do leilão realizado pelo DETRAN/PA, conforme Edital nº 01/2014, onde arrematou um Veículo Honda/CBX 200 Strada, ano 1998/1998, placa JVB 5350, com estado recuperável, porém, foi impedido de realizar a transferência para sua propriedade em decorrência de débitos fiscais anteriores, relativos ao IPVA.

Os apelantes buscam eximir-se da responsabilidade pela exclusão dos débitos atribuindo-a ao outro, reciprocamente.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o arremate em hasta pública é modalidade de aquisição originária da propriedade, de modo que inexiste a transmissão do bem, tampouco relação jurídica entre o adquirente e o antecessor sujeito titular da propriedade.

Desse modo, o pagamento dos tributos anteriores à arrematação só pode ser exigido daquele que era proprietário do veículo à época dos respectivos fatos geradores.

A respeito da matéria, Arnaldo Rizzardo leciona que, na modalidade originária,
"a aquisição nasce sem qualquer vinculação com o passado. Não se constata uma relação jurídica entre o adquirente e o antecessor sujeito titular da propriedade. Inexiste a transmissão do bem por uma pessoa a outra. O adquirente torna sua a coisa, passando a exercer o domínio sobre ela sem que de outra pessoa tenha havido transmissão"
(RIZZARDO, Arnaldo, "Direito das Coisas". Ed. Forense, 2006, pág. 244).

Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO. LEILÃO JUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. ARREMATANTE. RESPONSABILIZAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE.

1. Em caso de arrematação de veículo em leilão judicial, a jurisprudência firmada neste Sodalício vem admitindo a aplicação analógica do art. 130, parágrafo único, do CTN, de modo que os débitos anteriores referentes à propriedade do bem (art. 1.116 do CPC/1973 e art. 908, § 1º, do CPC/2015), inclusive os de natureza tributária, como o IPVA, sub-rogam-se sobre o preço alcançado, não sendo possível, em princípio, atribuir ao arrematante a responsabilidade para o pagamento de tais dívidas.

2. O afastamento da regra disposta no art. 130, parágrafo único, do CTN, pressupõe expressa cláusula no edital prevendo a responsabilidade do arrematante ao pagamento dos débitos anteriores que recaiam sobre o bem.

3. Hipótese em que, diversamente do assentado no acórdão recorrido, a informação no edital de que há débitos pendentes sobre o veículo a ser leiloado não é suficiente para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos mesmos ao arrematante, devendo conter previsão expressa nesse sentido.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.789.930/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020)

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARREMATAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBROGAÇÃO. PREÇO.

1. Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os débitos de IPVA anteriores à venda subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário.

Aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN.

Precedentes.

2. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.128.903/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/2/2011, DJe de 18/2/2011)

A construção teleológica acima é necessária apenas para sinalizar que o arrematante (apelado) tem de fato direito a receber o veículo livre de ônus e gravames.

Por conseguinte, compete ao órgão de trânsito a responsabilidade para promover a desvinculação dos débitos pretéritos a arrematação do veículo em leilão, senão vejamos:

O art. 25,
caput
§ 1º, da Resolução n. 623/2016, do CONTRAN e o art. 328, do Código de Trânsito Brasileiro, assim estabelecem:

Resolução n. 623/2016
-
Dispõe sobre a uniformização dos procedimentos administrativos quanto à remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, nos termos dos arts. 271 e 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e dá outras providências.

(...)

Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º
O órgão ou entidade executivo de trânsito
de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento,
deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados
com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
(grifei)

CTB

Art. 328
. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 6o Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

I – as despesas com remoção e estada;

II – os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)

IV – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

V – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e

VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

(...)

§ 9o
Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.

§ 10. Aplica-se o disposto no § 9o inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.

Tal disposição encontra respaldo no Código Tributário Nacional que, em seu artigo 130, parágrafo único, estabelece que “
No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço”.

Portanto, é patente a legitimidade do DETRAN/PA, na qualidade de órgão executivo de trânsito, para efetivar os procedimentos necessários à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o veículo leiloado.

Nesse sentido vem decidindo esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA. SENTENÇA QUE DEU IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE. 1 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará suscitada em contrarrazões. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão assiste ao apelado, considerando que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito. 2 – Mérito. No presente caso, verifico a necessidade de reforma da sentença, pois junto com sua inicial, o autor juntou documentos emitidos pelo DETRAN/PA que demonstram a existência das multas realizadas em data anterior a retirada do veículo arrematado no leilão em questão. Assim, verifica-se a responsabilidade do DETRAN ao ter descumprido o previsto no Edital 002/2017 do leilão e o disposto na legislação pátria. 3 - Outrossim, a arrematação de um bem em hasta pública é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores. 4 - Assim, em que pese ter o DETRAN demonstrado que efetuou desvinculação das multas anteriores a 20/04/2017, pela leitura do conjunto probatório dos autos, verifica-se que houve injustificável demora na retirada dos débitos sobre o veículo adquirido em leilão, o que somente ocorreu após a data do ajuizamento da ação, devendo ser julgado procedente o pedido inicial, referente a baixa de todas as multas anteriores a data de retirada das motas adquiridas no leilão. 5 – Lucros cessantes. Quanto ao pedido do autor de lucros cessantes, não vislumbro sua caracterização, pois não há como afirmar que a moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246, teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da não regularização do veículo. 6 – Dano moral. Neste viés, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que merece reforma a sentença recorrida, para que o julgamento se adeque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, para que o autor seja condenado em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7- Ante a reforma da sentença e a sucumbência mínima do autor, inverto o ônus de sucumbência, condenando o DETRAN/Pa ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau. 8 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0003002-61.2018.8.14.0040, Relator.: Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/02/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DÉBITOS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando a transferência de veículo arrematado em leilão, com suspensão de débitos anteriores à arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) validade da decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante; e (ii) responsabilidade do DETRAN/PA pela desvinculação de débitos para viabilizar a transferência do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Regimento Interno do TJPA permite julgamento monocrático quando o recurso contrariar jurisprudência dominante.

4.A arrematação em hasta pública constitui aquisição originária, sub-rogando os débitos no preço da venda, conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN.

5.A Resolução CONTRAN nº 623/2016 impõe ao DETRAN a obrigação de desvincular os débitos anteriores à arrematação e viabilizar a transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, conforme Regimento Interno do TJPA.

2.A arrematação em hasta pública exime o arrematante dos débitos anteriores, que se sub-rogam no valor da venda.

3. Compete ao DETRAN promover a desvinculação de débitos e a transferência do veículo arrematado.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0814991-44.2024.8.14.0000, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/09/2025)

Direito Constitucional. Apelações cíveis. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. leilão de automóvel. débitos anteriores a arrematação não podem ser transferidos ao arrematante. valor arrecadado no leilão serve para adimplir débitos preexistentes. dano moral configurado. quantum estabelecido proporcional ao dano. dano material não verificado. ausência de comprovação. impossibilidade de condenação à título de presunção. Sucumbência recíproca. Descabimento. Ausência dos requisitos. Apelação do Estado do Pará conhecida e provida. Apelação de Carlos de Jesus Conhecida e Não Provida. Apelação da Superintendência executiva de mobilidade urbana de Belém (SEMOB) Conhecida e Não Provida.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a desvinculação de todos os débitos existente sobre o veículo arrematado em leilão e condenou os requeridos, solidariamente, a pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais ao autor da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar: (i) se é descabido que o Estado do Pará seja condenado a indenizar o apelado, posto que sequer tinha ciência obrigação ora mencionada; (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado; (iii) possibilidade de condenação a título de danos materiais; (iv) cabimento da aplicação da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Quanto a verificação de qualquer ato – comissivo ou omissivo - do Estado do Pará apto a ensejar responsabilidade pelo dano moral sofrido pelo autor, cumpre estabelecer que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, devendo o Ente Estadual ser excluí-lo da lide e, consequentemente, do dever de indenizar o apelado, pois sequer tinha ciência obrigação ora mencionada.

4. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como uma forma de aquisição originária, pelo que inexiste relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. Em assim sendo, os débitos anteriores à arrematação se sub-rogam no preço da hasta.

5. Havendo injustificável demora na retirada dos débitos sobre o veículo adquirido em leilão, esta Corte já possui entendimento firmado quanto a ocorrência do dano moral, levando em consideração não apenas os evidentes transtornos pelos quais passou a parte, como também, os princípios punitivo/pedagógicos da indenização.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a sentença recorrida que estabelece os danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada, considerando o período de mais de 3 anos em que o autor se viu constrangido de utilizar veículo arrematado de forma livre e sem impedimentos legais, não havendo que se falar em majoração ou minoração.

7. Não configurado danos materiais, pois não há como afirmar que o veículo arrematado teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da sua não regularização.

8.

A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, é incompatível com a sucumbência recíproca, sendo mutuamente excludentes.

9. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se aos réus a responsabilidade integral pelas despesas e honorários, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelações conhecidas. Apelação do Estado provida para estabelecer sua exclusão da lide. Apelação da autora desprovida ante o quantum indenizatório adequado e da impossibilidade reconhecimento de danos materiais. Apelação da Superintendência executiva de mobilidade urbana de Belém desprovida em razão da impossibilidade de minoração do quantum indenizatório e da não configuração de sucumbência recíproca.

(TJPA, Apelação Cível 0812877-22.2021.8.14.0006, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025)

Desta feita, considerando que não há nos autos discussão quanto à cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, mas tão somente acerca da obrigação de desvinculação dos débitos anteriores à arrematação do veículo em leilão, e, inexistindo qualquer prova de que o órgão de trânsito tenha adotado as providências para suspensão das dívidas do referido imposto sobre o veículo junto à Secretaria de Estado de Fazenda, não se vislumbra a responsabilidade do Estado que justifique o litisconsórcio.

Assim, cumpre a exclusão do Estado do Pará da lide, dada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se inalterada a sentença em relação ao DETRAN/PA, posto que competente para o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo juízo de piso.

Por via de consequência, diante da exclusão da Fazenda Pública da lide, os honorários sucumbenciais deverão ser pagos pela autarquia estatal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e dos recursos de apelação,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo Estado do Pará para exclui-lo da lide e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do DETRAN/PA, mantendo incólumes os termos da sentença de origem em relação à autarquia, nos termos da fundamentação.

Em razão do integral desprovimento do recurso do DETRAN/PA, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025